Tribunal: TJSP
Processo: 0001379-16.1999.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*Ação monitória convertida em execução – sentença de extinção, reconhecendo a prescrição intercorrente – apelo do exequente apenas contra os ônus sucumbenciais que lhe foram carreados – segundo atual jurisprudência do C. STJ, a extinção do feito por ausência de bens penhoráveis "não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente" –

Ementa:
*Ação monitória convertida em execução – sentença de extinção, reconhecendo a prescrição intercorrente – apelo do exequente apenas contra os ônus sucumbenciais que lhe foram carreados – segundo atual jurisprudência do C. STJ, a extinção do feito por ausência de bens penhoráveis "não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente" – sentença reformada – sucumbência por conta do executado devedor - recurso provido.*